Tribunal: TJMT
Processo: 1004552-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - REVELAÇÃO DE CORRÉ - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LESÕES POR INSTRUMENTO PENETRANTE EM REGIÕES VITAIS - ENTEDIMENTO MÉDICO-LEGAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PRONÚNCIA NÃO TRADUZ JUÍZO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGADO DO STJ - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTO DO TJMT - REVISÃO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA - VÍTIMA AGREDIDA POR DOIS AGENTES - SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES - NÃO CONFIGURAÇÃO, POR SI SÓ, DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - ARESTOS DO TJMT, TJRS E TJBA - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO - QUALIFICADORA AFASTADA.
O ato consciente perpetrado pela recorrente de atingir a vítima, com arma branca, em regiões vitais - cabeça e flancos [onde se encontram os rins] -, somado as declarações supracitadas demonstram, em tese, dolo de matar (TJMT, RSE NU 1000994-33.2020.8.11.0000).
A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO).
A superioridade numérica dos agressores não configura, por si só, a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (TJMT, N.U 0011170-16.2007.8.11.0042).
Compete ao Tribunal afastar de ofício qualificadora não caracterizada (TJMT, N.U 1000177-03.2019.8.11.0000), seja para corrigir excesso da acusatório, seja para assegurar a correta aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004552-13.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO LINO DE JESUS - CPF: 017.709.351-00 (VÍTIMA), EVONIR DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 645.219.580-87 (VÍTIMA), MAGNUS LUCIANO DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 839.960.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO LINO DE JESUS - CPF: 017.709.351-00 (RECORRENTE), FLAVIO RENATO HEINTZE DE OLIVEIRA - CPF: 982.505.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA - CPF: 040.168.281-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLA CARLA OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA -
REVELAÇÃO DE CORRÉ - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - DEPOIMENTOS PRESTADOS
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –

LESÕES POR INSTRUMENTO PENETRANTE EM REGIÕES VITAIS -

ENTENDIMENTO MÉDICO-LEGAL -
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA -
PRONÚNCIA NÃO TRADUZ JUÍZO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGADO DO STJ - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTO DO
TJMT -

REVISÃO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA
- VÍTIMA AGREDIDA POR DOIS AGENTES -
SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES - NÃO CONFIGURAÇÃO, POR SI SÓ, DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - ARESTOS DO TJMT, TJRS E TJBA - QUALIFICADORA
NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO -
COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO - QUALIFICADORA AFASTADA.

O ato consciente perpetrado pela recorrente de atingir a vítima, com arma branca, em regiões vitais - cabeça e flancos [onde se encontram os rins] -, somado as declarações supracitadas
demonstram, em tese, dolo de matar (TJMT, RSE NU 1000994-33.2020.8.11.0000).

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO).

A
superioridade numérica dos agressores não configura, por si só, a qualificadora

do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (
TJMT, N.U 0011170-16.2007.8.11.0042
).

Compete
ao Tribunal afastar de ofício qualificadora não caracterizada (TJMT, N.U 1000177-03.2019.8.11.0000), seja para

corrigir excesso da acusatório, seja para assegurar a correta aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004552-13.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): ALESSANDRO LINO DE JESUS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

ALESSANDRO LINO DE JESUS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (código 642387), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 306/319).

O recorrente sustenta que
“não existem indícios mínimos de autoria a submetê-lo ao crivo do Conselho de Sentença”.

Pede o provimento para ser despronunciado (fls. 366/379).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 387/391).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 392/393).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sistetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO - ARTIGO 121, § 2o, IV, C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Pretensão de reformada decisão - Impossibilidade – Divergênci a s nos depoimentos não tem o condão de a fast ar o indícios de autori a e m ateri alid ade existentes - Existência de contr adição entre as versões apresentadas - Aplicação do in dubio pro societate, para fins de submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 407/411).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 do maio de 2.016, por volta das 00h30m, na Rua 07, Quadra 07, Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e Comarca de Rondonopolis/MT, os denunciados ALESSANDRO LINO DE JESUS, JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA e RAYLA CARLA OLIVEIRA DA SILVA, agindo com vontade assassina (‘animus necandi’), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Magnus Luciano Von Muhlen.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados ALESSANDRO e JEFFERSON, agindo por vingança, uma vez que impelidos por contenda que mantiveram com a vítima próximo ao referido local, encurralaram-na, atirando-lhe pedras, vindo, em seguida, depois de acuá-la, a desferir-lhe golpes de arma branca do tipo faca que traziam consigo, além de socos e pontapés, provocando-lhe ferimentos na cabeça, no rosto, no braço direito, nas mãos, no abdomen e nas costas, conforme descrito e retratadono Laudo de Lesao Corporal, Mapa Topografico e tiragens fotográficas de fls. 20/31-IP, não consumando, porém, o intento homicida por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, eis que a vítima gravemente ferida foi imediatamente socorrida e encaminhada para pronto atendimento médico hospitalar. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia [...] ALESSANDRO LINO DE JESUS, v. “Leo” [...] como incurso no artigo 121, § 2o, I e IV c.c. art. 14, II e 29, todos do Código Penal”
(Cesar Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça - fls. 12/15).

O

Juízo singular pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido nestes termos:

“[...] a prova da materialidadeno presente feito se faz através do boletim de ocorrência de fls. 10/11, laudo de lesão corporal, fls. 27/29, mapa topográfico para localização de lesões, fls. 30/30v e fotografias de fls. 31/38.

[...] no presente caso, tem-se que os sujeitos livres e conscientes, desferiram aproximadamente (05) cinco facadas contra a vítima, atingindo a região mamilar, flancos esquerdo e direito, terço inferior do antebraço e lombar, bem como, fora provocada fratura da região nasal e ferimentos na região frontal como demonstram os laudos médicos, sugerindo, consequentemente, a prática do crime descrito na exordial.

Anoto ainda que as arma utilizadas apresentam grande capacidade lesiva, tanto que o laudo do local do crime e o laudo de lesões da vítima, demonstram que o ofendido Magnus sofreu diversos golpes nas regiões abdominal e craniana.

Neste diapasão, considerando a potencialidade lesiva dos instrumentos empregados à quantidade de facadas, pancadas (chutes e socos) desferidas, sugerem que os acusados atuaram com animus necandi ou, na mais remota das hipóteses verifica-se ao menos concorreram para o resultado, posto que na região mamária se encontram alguns dos principais órgãos vitais, como coração e pulmões.

2.2.2. Dos indícios de autoria. [...]

[...] as provas produzidas trazem indícios processuais necessários da existência de elementos de autoria em desfavor do acusados, Alessandro Lino de Jesus, Jefferson de Queiroz Silva. Primeiramente, percebe-se pelo relato das testemunhas e do ofendido. Em especial estão as declarações do acusado Jefferson, que admite a ocorrência do fatídico episódio (afirmando: “... dei vários chutes e bicudas... todavia, a esposa o puxou com o filho no colo e assim parou as agressões...”), bem como as declarações do policial militar, que narra que o denunciado Alessandro se encontrando hospitalizado, mas dizia: “iria acabar como serviço... iria pegar também o irmão do Magnus...” .

Tem-se, ainda, o descrito no boletim de ocorrências demonstrando que foram apreendidos 02 (duas) armas brancas, sendo elas uma faca e um fação; este último, por sua vez, a princípio estaria com Magnus. Todavia, as testemunhas Sro João e Liz Maria narraram que Magnus estaria com um pedação de madeira na mão quando foi atacado por Alessandro e Jefferson. Porém, Jefferson informa que o facão estaria com Magnus. Neste sentir ele descreveu: “Ele batia com o facão no carro”.

Desta feita, torna-se demonstrada indícios razoáveis de autoria no que diz respeito ao crime de tentativa de homicídio em desfavor dos acusados Alessandro e Jeffersom, indícios necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sub judice, devendo eventuais teses da defesa, serem objetos de estudos do Conselho de Sentença. [...]

2.3.2 Do motivo torpe.

Conforme firmado pelo representante ministerial, apesar de constar na denúncia que o delito foi praticado por motivo torpe, não parece este ser o caso, tendo em vista que durante a instrução probatória não foram colhidos indícios suficientes a respeito da motivação. Deste modo, não se tendo certeza do motivo do delito, não é razoável que se presuma sua ocorrência. [...]

Sendo assim, não havendo comprovação da ocorrência da qualificadora do motivo torpe, esta deve ser afastada.

2.3.3. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Pois bem, das provas produzidas nos autos, verifica-se que o elemento que dificultou a defesa da vítima se mostra viável ao caso; uma vez que haviam dois agentes, possivelmente armados, desferindo golpes em face do ofendido. Por último, há de se notar que o ofendido ainda continuou recebendo golpes, mesmo após estar prostrado ao solo; logo, tal qualificadora não se demonstra improcedente devendo, portando, ser apreciada pelos jurados.

2.4. Da alegada legítima defesa.

As defesas, em suas alegações finais, relataram que o fato foi promovido puramente em legítima defesa, pois os acusados Alessandro e Jefferson estariam em situação de risco, vez que a Magnus estaria munida de um facão, passou a agredi-los e desferir golpes no carro do acusado Jefferson. Dizem ainda que o denunciado Alessandro veio a sofrer graves ferimentos, ficando mais de 30 dias afastado de suas atividades habituais.

Assim sendo, as defesas estão a provocar que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa. [...]

Ao caso em tela, neste sumário de culpa, não foi destacado por nenhuma das testemunhas/informantes a existência de atualidade na injusta agressão aos agressores. Registro que segundo os dados da denúncia, a tentativa de homicídio se deu ao menos 30 minutos após a agressão sofrida pelo réu Alessandro, o que, a priori, afasta o reconhecimento de atualidade ou iminência.

Anoto, também, que me parece descabida a alegação de uso dos meios necessários ou moderados para repelir a agressão.

Por quanto, afasto a ocorrência do instituto da legítima defesa, razão pelo qual entendo que compete ao Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida promover o julgamento do presente caso..[...]

Pronuncio os acusados ALESSANDRO LINO DE JESUS e Jefferson de Queiroz Silva para que sejam julgados perante o Tribunal do Júri desta Comarca pela prática do delito descrito no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II e art. 29 todos do CP [...]”

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 306/319).

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal 1294.A.16 (fls. 37/40), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 41/42), fotografias (fls. 43/50), Termo de Apreensão (fls. 52/53) e Laudo de Exame de Objetos Perfurocortantes no 200.2.03.2016.007427-01 (fls. 54/58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial,

colheram-se os depoimentos de Sidney da Silva Azevedo e Edson Roberto Pereira, policiais militares (fls. 21/22 e 23), Evonir de Almeida Von Muhlen, informante (fls. 24/25), Paulo Giovani Dourado de Melo, Liz Maria Rodrigues de Souza, João Bottino Netto e Ricardo Heintze de Oliveira, testemunhas (fls. 26/27, 29/30, 32/33, 116, respectivamente), Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen, vítima (fls. 35/36), Graciela Maria de Jesus, esposa do recorrente (fls. 114/115), assim como os interrogatórios de Rayla Carla de Oliveira da Silva e Flavio Renato Heintze de Oliveira, corréus despronunciados (fls. 112 e 119), Jefferson de Queiroz Silva, corréu pronunciado (fls. 107/109), e de ALESSANDRO LINO DE JESUS,

r
ecorrente (fls. 61/63).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares

Sidney da Silva Azevedo

e Edson Roberto Pereira, as testemunhas Liz Maria Rodrigues de Souza, Paulo Giovani Dourado de Melo e Ricardo Heintze de Oliveira, o

informante
Evonir de Almeida Von Muhlen, a vítima Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen e interrogado o corréu Jefferson de Queiroz Silva. Os corréus despronunciados Rayla Carla de Oliveira da Silva e Flavio Renato Heintze de Oliveira, permaneceram em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 397/400).

O recorrente não foi localizado par ser interrogado, sendo decretada sua revelia (fls. 248).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.5.2016, aproximadamente 00h30m, na Rua 7, Quadra 7, Residencial Marechal Rondon, Município de Rondonópolis, o recorrente
ALESSANDRO LINO DE JESUS e o corréu Jefferson de Queiroz Silva teriam desferido golpes de pedra, faca e facão, socos e pontapés que atingiram a vítima Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen nas regiões frontal, nasal, mamilar, flanco, terço inferior do braço esquerdo, terço inferior e punho do braço direito, escapular e lombar, conforme
Laudo de Lesão Corporal 1294.A.16 (fls. 37/40), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 41/42) e fotografias (fls. 43/50);

-
Paulo Giovani Dourado de Melo, em Juízo, revelou ser p
roprietário da “Paradinha Lanches”, onde se encontravam o recorrente
ALESSANDRO LINO DE JESUS, o corréu Jefferson de Queiroz Silva e a vítima Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen, além de outros clientes. Em determinado momento o corréu [Jefferson de Queiroz Silva]
“deu ré em um veículo e enconstou numa moto”
, nesse instante iniciou-se uma briga entre os três; em determinado momento a vítima Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen se retirou do local e voltou com um facão, as agressões físicas continuaram, depois disso
“eles subiram lá pra cima, não vi mais nada daí”
;
“foi o ALESSANDRO quem começou a briga”
(Relatório de Mídias de fls. 397/400
);

-
Liz Maria Rodrigues de Souza relatou ter visto a vítima Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen, em frente à residência da própria genitora, próximo à
“Paradinha Lanches”; a vítima estava

“sangrando muito” e com um pedaço de pau na mão, oportunidade em que ALESSANDRO LINO DE JESUS e Jefferson de Queiroz Silva chegaram em um veículo e passaram a agredir a vítima com golpes de pedra e facão, além de chutes e pontapés (Relatório de Mídias de fls. 397/400);

- a vítima
Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen
, na instrução
, confirmou a discussão e as agressões com o recorrente ALESSANDRO LINO DE JESUS e o corréu Jefferson de Queiroz Silva, mas afirmou não se lembrar de detalhes (Relatório de Mídias de fls. 397/400);

- o corréu Jefferson de Queiroz Silva confirmou, em Juízo, a discussão e e agressões físicas reciprocas entre ele, o recorrente a e vítima, em frente à
“Paradinha Lanches” e acrescentou que quem desferiu as facadas em
Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen
foi o ALESSANDRO
LINO DE JESUS

(Relatório de Mídias de fls. 397/400);

Nesse contexto, há indicios suficientes da autoria delitiva atribuida ao recorrente, seja pela versão de Jefferson de Queiroz Silva, em Juízo, seja pelo testemunho de

Liz Maria Rodrigues de Souza, a qual afirmou, na fase policial e na instrução, que presenciou o fato (fls. 29/30 e Relatório de Mídias de fls. 397/400).

Anote-se que os golpes resultaram em extensos ferimentos na cabeça, barriga e punhos, cujas regiões foram suturadas por pelos menos 40 (quarenta) pontos, consoante fotografias (fls. 43/50) e depoimento judicial da vítima (Relatório de Mídias de fls. 397/400).

Essas lesões [c
ortocontudentes], provocadas

por instrumento de gume afiado, com ação contundente devido ao seu próprio peso, ou pela força de quem o maneja (faca ou facão, foice, machado, enxada) geralmente apresentam grande contaminação e sangramento variável,

razão pela qual não possibilitam
evidenciar, de forma inequívoca, a ausência de intenção de matar (TJMT, RSE no 69591/2012 – Relator: Des. Rui Ramos – 3.2.2014), ao se considerar sobretudo que pode cortar e romper órgãos vitais do corpo humano e/ou vasos sanguíneos, segundo literatura médico-legal (Considerações Gerais sobre Lesões Abdominais, em
www.msdmanuals.com
).

Na essência, o ato consciente perpetrado pela recorrente de atingir a vítima, com arma branca, em
regiões vitais - cabeça e flancos [onde se encontram os rins]

-
, somado as declarações supracitadas
demonstram, em tese, dolo de matar (TJMT, RSE NU 1000994-33.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação se há prova da materialidade e
indícios
de autoria, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018 e TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Logo, impõe-se manter a pronúncia.

Enfrentados os limites das razões recursais, verifica-se que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido foi inserida na denúncia sem a indicação de qualquer elemento concreto (fls. 12/15).

Na pronúncia, o Juízo singular manteve essa qualificação ao considerar que o crime teria sido cometido por
“dois agentes, possivelmente armados”
(fls. 313).

Ocorre que uma das armas brancas utilizadas na tentativa de homicídio [facão] pertencia e teria sido levado ao local do crime pela própria vítima
Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen, o qual possuía um pedaço de “pau” nas mãos, no momento das agressões, conforme depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas presenciais

Paulo Gionavi Dourado de Melo e Liz Maria Rodrigues de Souza (Relatório de Mídias de fls. 397/400).

A
superioridade numérica dos agressores não configura, por si só, a qualificadora

do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (
TJMT, N.U 0011170-16.2007.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 3.10.2019).

Em situações semelhantes: TJRS, RSE no 70077226546 - Relator: Des. Ingo Wolfgang Darlet - 6.6.2018; TJBA, AP no 0003155-54.2013.8.05.0191 - Relator: Des. Inez Maria Brito Santos Miranda - 20.12.2013.

Assim sendo, compete ao Tribunal de ofício afastar a qualificadora não caracterizada (TJMT, N.U 1000177-03.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.3.2019), seja para

corrigir excesso da acusatório, seja para assegurar a correta aplicação da lei penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De oficio,
AFASTA-SE
a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, e IV), de modo a reclassificar o fato para tentativa de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020